Tribunal: STF
Processo: ARE 1528511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NO VENCIMENTO. DIFERENÇAS. LEI 1.045/2013 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. 



    Verifica-se claramente que existe no ato judicial vergastado a motivação suficiente, ou seja, aquela por meio da qual o juiz singular conseguiu demonstrar as razões pelas quais, à luz do que foi alegado e provado pela parte promovente, decidiu julgar procedente o pleito autoral, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da Sentença.



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUARABIRA. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO, E NÃO VENCIMENTO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    A base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional das férias deve corresponder à remuneração do servidor, em cujo montante devem ser incluídas as vantagens pecuniárias (adicionais e gratificações). 



    ‘In casu’, analisando as fichas financeiras do Autor, afere-se que faz ela jus à diferença do terço de férias e décimo terceiro pago a menor nos anos de 2015 a 2020, agindo com acerto o Magistrado de base ao condenar o Demandado a realizar o complemento dos valores, observada a prescrição quinquenal. 



    RECURSO ADESIVO. PARCELAS VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO. 



    Analisando a Sentença, vê-se que o Juízo não cometeu o equívoco apontado. Sua intenção foi consignar que a prescrição apenas alcançaria as parcelas que estivessem fora do alcance do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.” (Doc. 22, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Guarabira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7°, incisos VIII e XVII, 37, caput, e 39, § 3°, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 37. Sustenta, em síntese, que “o décimo terceiro salário e gozo de férias – que são direitos constitucionalmente previstos e extensíveis aos servidores públicos – possuem previsão de base de cálculo distintas, salvo se houver lei municipal, estadual ou federal de cada ente federativo que disponha diferente” (Doc. 31, p. 10).



    Carlos André da Silva, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso superado o mencionado óbice, requer o desprovimento do recurso (Doc. 34).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação condenatória ajuizada por Carlos André da Silva contra o Município de Guarabira/PB objetivando a condenação do demandado ao pagamento de valores referentes à complementação das diferenças relativas ao décimo salário e às férias, acrescidas do terço constitucional, concernentes aos anos de 2015 a 2020.



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba manteve incólume a sentença, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:



    “Nessa perspectiva, fica fácil perceber que, por expressa disposição legal, a gratificação natalina e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração recebida e não pelo vencimento.



    As vantagens pecuniárias, por sua vez, são parcelas acrescidas ao vencimento – base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem. 



    Dessa forma, tem-se que a remuneração é composta pelo vencimento básico e pelas vantagens pecuniárias a que faz jus o servidor público, tais como os adicionais e as gratificações. 



    Portanto, a base de cálculo da gratificação natalina deve corresponder à remuneração do servidor, em cujo montante devem ser incluídas as vantagens referidas acima.



    (...)



    Ressalte-se, por oportuno, que o adicional de insalubridade é pago com habitualidade ao Promovente, devendo, pois, ser levado em consideração para fins de pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 



    Nesses termos, analisando as fichas financeiras do Autor, afere-se que faz ele jus à diferença do terço de férias e décimo terceiro pago a menor nos anos de 2015 a 2020, agindo com acerto o Magistrado de base ao condenar o Demandado a realizar o complemento dos valores, observada a prescrição quinquenal.” (Doc. 22, p. 5-6, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões de decidir do Juízo singular (Doc. 8) e do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Doc. 22), seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei 1.045/2013 e Lei Orgânica do Município de Guarabira) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente